Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0732928-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALERIA DE SOUZA ALENCAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal formulado pela parte recorrente (ID 68068881). Nos termos do artigo 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o "pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso". No artigo 92, inciso I, o Regimento assim dispõe: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]". Esse é o caso dos autos, pois a recorrente não solicitou a uniformização de jurisprudência em suas contrarrazões (ID 61615819), de modo que o pedido extemporâneo deve ser inadmitido. Precedentes: Acórdão 1946065, 0706927-81.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; Acórdão 1607317, 0758014-81.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022; Acórdão 1928872, 0768808-93.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024. Nesse cenário, não conheço do pedido de uniformização, considerando o disposto no artigo 92, inciso I, do Regimento Interno (Resolução TJDFT n. 20/2021). Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.